Tribunal: TJSP
Processo: 2260206-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso em flagrante pela suposta prática de crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso em flagrante pela suposta prática de crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção do cárcere. Constrangimento ilegal configurado. Ratificação da liminar. Ordem concedida.